Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultada emenda à petição inicial”, nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.